Tribunal: TJSP
Processo: 1003412-77.2018.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - EFEITOS INFRINGENTES – Omissão inocorrente - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC – Embargos de declaração rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003412-77.2018.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é embargada
VERA LÚCIA DE BORBA BARBERINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003412-77.2018.8.26.0005/50000 -Voto no
2
VOTO No: 35854
EDCL.No: 1003412-77.2018.8.26.0005/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE.
:
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
EBDO. : VERA LÚCIA DE BORBA BARBERINO (JUST GRAT)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO - EFEITOS
INFRINGENTES Omissão inocorrente - Afastado o acolhimento
dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de
estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC
Embargos de declaração rejeitados”.
Embargos de declaração opostos, pela apelada, em
face do v. acórdão de fls. 145/156, que, por v.u., deu
parcial provimento ao recurso, na parte conhecida.
Há omissão no v. acórdão, eis que não houve
manifestação acerca do pedido de compensação de valores,
formulado em sede de contestação. Requer o acolhimento dos
embargos, sanando-se o vício apontado.
É o relatório.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu Curso de
Processo Civil, vol. 02, 2015, “é omissa a decisão que deixa
de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz
de alterar o conteúdo da decisão judicial. Inocorre em
omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja
fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo
único, II), o que obviamente inclui a ausência de
enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos
pelas partes e de jurisprudência formada a partir do
incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção
de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I)”.
Não há omissão a ser sanada.
O decisum é claro ao fundamentar, à luz da lei e
da
jurisprudência,
que “eventuais
valores deverão ser
devolvidos, à autora, de forma simples, com as devidas
atualizações, mas não em dobro. Isto porque, no sistema do
Código Civil (art. 1531 do CC/1916, art. 940 do CC/2002), a
repetição tem como pressuposto o dolo, a vontade consciente
de cobrar o que não é devido. Dispõe a Súmula 159 do STF que
'cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003412-77.2018.8.26.0005/50000 -Voto no
3
do art. 1.531 do Código Civil'. Não é o caso dos autos,
porquanto não se vislumbra comportamento do banco que possa
ser qualificado como malicioso e que, assim, pudesse
justificar tal imposição”.
É claro, ainda, ao fundamentar que, “já no
sistema do Código de Defesa do Consumidor, segundo o art. 42,
parágrafo único, o consumidor cobrado em quantia indevida tem
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do
que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros
legais, salvo hipótese de engano justificável. A exceção
'engano justificável' prevista na norma é abrangente de
situação como a tratada nos autos”.
Pretende a embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os lindes traçados no art. 1022, II do NCPC. A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Caso o entendimento da embargante seja em outro
sentido, cabe a esta ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Sendo
o
reexame
da
matéria
a
verdadeira
pretensão da embargante, e não a apreciação de eventual
omissão existente no v. acórdão, a hipótese é de rejeição dos
embargos opostos.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, relator.